Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-61.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 155, §4o B). PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR REGISTROS BANCÁRIOS E PROVA ORAL. AFASTAMENTO DAS TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade por suposta utilização de prova ilícita rejeitada. A condenação se apoia exclusivamente em registros bancários, documentos produzidos regularmente e prova oral colhida sob contraditório, sem emprego de dados telemáticos indevidos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto mediante fraude eletrônica por meio de sequência financeira contínua, documentação bancária idônea e relatos convergentes prestados em juízo, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória.
3. Inviável o acolhimento das teses de ausência de dolo ou de participação de menor importância, pois o conjunto probatório evidencia atuação conjunta e funcionalidade clara de cada agente na dinâmica da subtração e circulação do numerário.
4. A fraude eletrônica antecedente, como prevista no CP, art. 155, §4o B, afasta a aplicação da forma simples do furto. A qualificadora incide quando a subtração é praticada por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede, com ou sem violação de mecanismos de segurança, mediante utilização indevida de credenciais, dados de acesso, programas maliciosos ou qualquer outro meio fraudulento análogo empregado para viabilizar as transações indevidas.
5. A dosimetria foi corretamente realizada, com observância do CP, art. 59, fundamentação individualizada, adequada fixação dos regimes iniciais e análise apropriada sobre a possibilidade de substituição da pena por medidas restritivas de direitos.
6. Recursos conhecidos e não providos.